Tribunal: TJSP
Processo: 2061556-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. São Vicente. Terreno da União. Área cedida sob o regime de aforamento ao Município para execução de projeto habitacional e urbanístico. Ocupação irregular do solo. Invasão de área de preservação permanente. Regularização fundiária e indenização por danos ambientais. –
1. Competência. A ação versa regularização urbanística e danos causados ao meio ambiente em área

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. São Vicente. Terreno da União. Área cedida sob o regime de aforamento ao Município para execução de projeto habitacional e urbanístico. Ocupação irregular do solo. Invasão de área de preservação permanente. Regularização fundiária e indenização por danos ambientais. –
1. Competência. A ação versa regularização urbanística e danos causados ao meio ambiente em área cedida ao Município, e não dano ao patrimônio de entidade de direito público a quem pertencem os terrenos onde ocorreram os fatos, não sendo parte nenhuma entidade da administração direta ou indireta federal. O simples fato de a ocupação irregular se assentar em terreno da União não desloca a competência para a Justiça Federal; a causa não vem descrita no art. 109 da Constituição Federal e a natureza da relação material (ocupação irregular do solo, com a invasão de áreas de preservação permanente, sem autorização dos órgãos competentes) deixa certa a competência da Justiça Estadual. Precedente das Câmaras Ambientais deste Tribunal. –
2. Responsabilidade. Solidariedade. O Município requer a integração da União à lide, por ser proprietária da área. Trata-se de ocupação de solo urbano, em terras cedidas ao município por aforamento; significa dizer que, em caráter perpetuo, possui o domínio útil, a posse direta, uso e gozo, cujo contrato de fls. 89/91 já previa a execução de projeto habitacional e urbanístico a ser executado no prazo de três anos; consequentemente, o município tem a obrigação legal e contratual na regularização da área cedida. É dano de interesse local cuja fiscalização compete ao Estado e ao Município. A solidariedade, ainda que houvesse, não implica em obrigatória intervenção da União na lide. –
3. Tutela de urgência. Obrigações. Os danos ambientais provocados na área restaram desmontados nas Informações Técnicas no 60 de 30-4-2021 e no 113 de 23-8-2022 da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, sendo certo que os órgãos estaduais já vêm atuando na fiscalização da área, inclusive com a lavratura de vários autos de infração ambiental no período de 2021 e 2022. E, embora não se trate de solidariedade, o Município também possui obrigação de fiscalizar os danos ambientais, o que justifica a manutenção da obrigação constante do item 'a' em face de ambos os entes públicos. Quanto à regularização urbanística da área é questão mais relacionada ao Município, nos termos dos art. 30, VIII da CF e art. 40 da LF no 6.766/79, tanto é assim que o pedido final de regularização fundiária é feito somente em face de ambos, devendo a obrigação constante do item 'b' da decisão agravada ser afastada em relação ao Estado e mantida com relação ao Município. –
4. Tutela de urgência. Princípio da separação dos poderes. Tratando-se de tutela de urgência em decisão judicial interlocutória, que consiste em obrigação de fazer, ao juiz caberá fixar o prazo para sua execução, bem como, astreintes pelo não cumprimento. –
5. Tutela de urgência. Natureza satisfativa. Duplo grau de jurisdição. As medidas impostas não contemplam a satisfação e o objeto principal do pleito que é a regularização fundiária completa e a preservação e recuperação ambiental das áreas afetadas. Medidas de urgência não satisfativas, interlocutórias e portanto, não sujeitas ao duplo grau de jurisdição. –
6. Tutela de urgência. Prazo de execução. O prazo de execução, embora não seja exíguo merece ser majorado para 180 dias, diante das dificuldades atinentes à determinação, porém com a determinação de apresentação de relatórios parciais das atividades desenvolvidas a cada 90 dias, sob pena de redução do prazo e majoração da multa.
7. Tutela de urgência. Multa. A multa é medida coercitiva e adequada para fins de cumprimento da obrigação. A multa fixada no valor de R$-10.000,00 por ilícito praticado se mostra razoável, ante o dever permanente de fiscalização e preservação do meio ambiente em área de preservação permanente. A multa pelo não cumprimento do prazo fixada em R$-1.000,00 por dia foge à periodicidade usualmente adotada pela Câmara, sendo o caso de adequá-la nos termos do dispositivo, com exclusão do limite a evitar a preferência pelo pagamento da multa em detrimento do cumprimento das obrigações. – Agravo do Município provido em parte.